Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FORMA TENTADA. QUALIFICADORA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA EXCEPCIONAL DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DA PENA PELA METADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada (art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pleiteia: (i) o afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial; e (ii) a aplicação da fração máxima de 2/3 na redução da pena em razão da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a dispensa do laudo pericial para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que a materialidade esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, notadamente a prova testemunhal.
4. No caso, a qualificadora foi confirmada com base nos depoimentos da vítima e dos policiais que presenciaram o arrombamento e a interrupção da conduta delitiva.
5. A redução da pena pela metade, em razão da tentativa, mostra-se proporcional, considerando que o agente já havia danificado o obstáculo, sendo surpreendido em fase intermediária da execução, por circunstâncias alheias à sua vontade.
6. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto e afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.